Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. JUÍZO COMPETENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES DA RECORRENTE AFASTADAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido, para declarar inexistentes as transações impugnadas pelas partes autoras na petição inicial e no documento de id. 152237923, páginas 1-2, efetivadas em 7/2/2023, nos valores de R$ 18000,00 (dezoito mil reais) e R$ 29850,00 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta reais) e condenar a parte ré a pagar as quantias em comento em favor, respectivamente, da 1.a parte autora (D.A.D.S.) e da 2.a parte autora (M.S.P.D.R.), em decorrência dos prejuízos causados.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49925079). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte requerida pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença. Argumenta, preliminarmente, que a complexidade do caso, dada a necessidade de perícia, torna o juízo incompetente. Argumenta também que não possui legitimidade passiva para a causa, pois o incidente descrito se caracteriza como "Golpe do Falso Contato/Central Telefônica", atribuindo a falha exclusivamente à operadora de telefonia, e não ao banco recorrente. Alega que não existem provas concretas fornecidas pela autora que comprovem o recebimento da ligação mencionada na data especificada. Adicionalmente, argumenta que as transações impugnadas não apresentam sinais de fraude ou defeitos que possam ser imputados ao banco, visto que foram realizadas por meio de um dispositivo móvel autorizado, com autenticação por senha cadastrada e medidas de segurança como o acesso biométrico, o que impede o acesso indevido por terceiros sem a intervenção da autora. Portanto, conclui que houve culpa exclusiva da vítima, excluindo a responsabilidade do fornecedor.

4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz, preliminarmente que houve inovação recursal por parte da recorrente, uma vez que não foi apresentada contestação, o que caracteriza uma tentativa de introduzir argumentos novos em fase recursal sem que houvesse manifestação anterior. Além disso, invoca a Súmula 479 para reforçar que as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva pelos danos causados por eventos fortuitos internos, incluindo fraudes e delitos cometidos por terceiros em operações bancárias, sustentando, portanto, a necessidade de responsabilização da recorrente pelos prejuízos alegados.

5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

6. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No caso, apenas neste grau recursal o recorrente veio a argumentar que houve culpa exclusiva da vítima, que a recorrente não origina chamadas telefônicas a partir do número indicado no identificador de chamada do aparelho celular do primeiro requerente, e que medidas de segurança foram adotadas para a efetivação das transferências. Assim, não conheço do recurso nesses pontos.

7. Preliminar de incompetência. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. No caso, a solução da questão controvertida não depende da realização de perícia técnica, pois pode ser resolvida a partir da análise do acervo probatório contido nos autos, suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, § único, do CPC. Na espécie, a produção de prova pericial não agregaria elementos novos e aptos à solução da demanda. Preliminar que se afasta.

8. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.

9. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

10. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "*o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.

11. A jurisprudência do STJ entende que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR).

12. E a Súmula 479 do STJ estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

13. O art. 39-B da Resolução 147/2021 - BACEN dispõe que: "Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor".

14. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID. 49924502) que, em 07/02/2023, o primeiro requerente recebeu ligação de pessoa se dizendo ser do banco recorrente e que o convenceu a instalar o aplicativo "anydesk" em seu aparelho celular. Em decorrência disso, o aparelho telefônico do requerente foi manipulado de modo a permitir transferências a terceiros que somam um valor total de R$ 47.850,00 (quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais) (ID 49924503).

15. Uma análise atenta dos autos revela que a situação narrada trata de culpa concorrente em face da negligência do autor na operação, pois, como se extrai dos autos, no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiu o acesso remoto de seu celular pelo criminoso, ao instalar um aplicativo malicioso. Quanto a instituição financeira, não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores fora do padrão, permitindo a consumação da fraude. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.

16. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares do recorrente rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, declarar a inexistência das transações impugnadas pelas partes autoras na petição inicial e no documento de id. 152237923, páginas 1-2, efetivadas em 7/2/2023, nos valores de R$ 18000,00 (dezoito mil reais) e R$ 29850,00 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta reais) e condenar a parte ré a pagar as quantias de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e R$ 14.925,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais) em favor, respectivamente, da 1.a parte autora e da 2.a parte autora, em decorrência dos prejuízos causados, com correção monetária e juros legais nos termos estabelecidos na sentença. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

17. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95.